Tribunal: TJPA
Processo: 0818606-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818606-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSSON RODRIGUES MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE JACUNDA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818606-42.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
LUCIANE NUNES ALBUQUERQUE

PACIENTE: JEFFERSON RODRIGUES MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35DA LEI 11.343/06 (TR
Á
FICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIA
ÇÃ
O PARA 0O TR
Á
FICO).

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO
. INOCORRÊNCIA
.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial. Precedentes.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
. NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos vinte e oito dias do m
ê
s de novembr
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelent
í
ssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Bel
é
m/PA,
28
de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818606-42.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:
LUCIANE NUNES ALBUQUERQUE

PACIENTE: JEFFERSON RODRIGUES MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE JACUNDÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
JEFFERSON RODRIGUES MENDES
, em face de ato do Juízo da Vara Única de Porto de Moz-PA, nos autos de nº
0801475-73.2024.8.14.0026

Narra a impetrante que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/09/2024, por supostamente ter infringido os arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido convertida em prisão preventiva em 18/09/2024 em audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra custodiado há quase 50 (cinquenta) dias, sem que houvesse o oferecimento da denúncia ou qualquer outro ato de impulso processual, sem que houvesse nenhuma contribuição do paciente para o retardamento do andamento processual.

Arguiu ausência de fundamentação preventivo e requisitos no decreto preventivo, uma vez que tem como motivo a gravidade do delito e no perigo de liberdade.

Suscita a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente é réu primário, possui endereço fixo e não apresenta histórico de envolvimento com práticas delituosas.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida e requisitei informações ao juízo inquinado coator. (id.23091559)

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.23158380)

“Cuida-se de inquérito policial instaurado pela Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil de Jacundá/PA e concluído em 07/10/2024, por intermédio do qual indiciou formalmente MICAEL MILHOMEM DA SILVA (RG n. 7908951 PC/PA), pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, JEFERSSON RODRIGUES MENDES (CPF n. 057.054.762-80), pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e MILENA NUNES DA SILVA (CPF n. 037.038.722-84), também pelos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003. Originalmente, a Autoridade Policial procedeu à lavratura do auto de prisão em flagrante delito e representou pela decretação da prisão preventiva dos indiciados, dentre eles o ora paciente JEFERSSON RODRIGUES MENDES, com fulcro nos artigos 311, 312, caput e 313, I, todos do CPP, conforme narrativa exposta no evento de ID 127184086.

O Parquet, em sede de audiência de custódia (ID 127213312), exarou parecer favorável à decretação da medida cautelar de prisão preventiva em face dos flagranteado JEFERSSON RODRIGUES MENDES e MICAEL MILHOMEM DA SILVA, e conversão em prisão domiciliar para a custodiada MILENA NUNES DA SILVA, conforme registrado no ID 127213312.

Em sede de audiência de custódia, realizada na data de 18 de setembro de 2024, a representação formulada pela Autoridade Policial, bem como o parecer ministerial, foi submetida à apreciação judicial, culminando na decretação da prisão preventiva do paciente, em virtude da gravidade concreta do crime.

“[...] Passo agora à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante de Micael Milhomem da Silva e Jefersson Rodrigues Mendes em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. a) Indícios de autoria e materialidade Os depoimentos colhidos, especialmente o do policial Anderson da Silva, que participou da operação, são claros ao demonstrar que os flagranteados foram surpreendidos no local onde as drogas eram mantidas para comercialização. A apreensão de drogas em quantidade significativa, a saber: Maconha: 3.052 gramas; Cocaína: 54 gramas; Crack: 260 gramas, aliada aos instrumentos utilizados para fracionamento e comercialização, como a balança de precisão e as embalagens plásticas, comprova a materialidade do crime. Além disso, o depoimento do policial militar Rafael Coitim da Silva que conduziu a ocorrência e os demais agentes da lei, em conjunto com o depoimento do civil Maik Jonathan dos Santos Oliveira, alcunha “Jhonatinha”, consumidor de entorpecentes ilícitos, demonstram que os entorpecentes tinham por finalidade a comercialização, sendo os flagrados os responsáveis pelo armazenamento, fracionamento, distribuição e venda.

Vejamos:

MAIK JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA, alcunha “Jhonatinha”, [...] DECLAROU: QUE é usuário e foi comprar maconha por volta de 12:00 horas localizada na rua atrás da igreja Católica com o nacional Jeferson, que tem aproximadamente dois meses que compra maconha com Jeferson, que conhece Jeferson pois cresceu morando próximo da casa do mesmo, e que no dia de hoje 17/09/2024 o depoente chegou para comprar R$ 30,00 reais de maconha na casa de Jeferson, mas que foi abordado pela polícia militar antes de efetuar a compra e logo após foi conduzido para essa delegacia de polícia civil para que sejam tomadas as devidas medidas cabíveis.

Ainda, transcrevo o depoimento do policial militar que conduziu as investigações:

[...] QUE, no dia de hoje 17/09/2024, por volta das 10:20 horas, atuava no plantão em companhia do SD PM – Nobrega, SD PM – Araújo e SD PM – Hugo Leitão, sendo que realizavam rondas ostensivas pela Rua: Magalhães Barata, nas proximidades do Estádio Multidão, momento este em que avistaram o nacional: “Jefferson”, em cima de uma Vulsa/Motociclo de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 de Cor: Preta, em atitude suspeita, empreendia algo para um nacional não identificado, o qual após a guarnição se aproximar, rapidamente empreendeu fuga tomando rumo incerto e ignorado; QUE, “Jefferson” já é conhecido do meio policial por diversas atitudes suspeitas e denúncias anônimas ligando o mesmo ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes; QUE, diante disso foi realizada a abordagem e busca pessoal em “Jefferson” e com o mesmo foi encontrado 04 (quatro) invólucros de entorpecente semelhante a Maconha, pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie; QUE, ao ser indagado, “Jefferson” informou que eram seus e que havia também entorpecentes na residência de sua namorada de pré-nome: “Milena”; QUE, “Jefferson” acompanhou os Policiais Militares até a residência de “Milena”, localizada na Rua: Teotônio Vilela, Bairro: Centro; QUE, ao chegarem ao local, foram recebidos por “Milena”, a qual informou ser namorada de “Jefferson” e após ser informada que “Jefferson” havia dito que no local teria entorpecentes, “Milena” autorizou a entrada dos policiais e no imóvel foram encontrados: 01 (uma) Balança de Precisão – Tamanho G, 01 (uma) Embalagem contendo: 10 (dez) Munições, Cal.38, (Expansiva Ponta Oca), 54 (cinquenta e quatro) gramas de entorpecente semelhante a Cocaína e 114 (cento e quatorze) gramas de entorpecente semelhante a Maconha, os quais “Milena” alegou serem pertencentes ao seu namorado “Jefferson”; QUE, ao ser indagada se no local havia mais entorpecentes, “Milena” respondeu que não, apontando posteriormente o endereço de onde residia o pré-nome “Mikael” reside com o seu namorado: “Jefferson”; QUE, em ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até o imóvel, localizado na Rua: Alacid Nunes, Bairro: Centro, onde foram recebidos por: “Mikael”, que foi informado sobre o fato; QUE, “Mikael”, confessou que no local havia entorpecentes escondidos dentro da geladeira e posteriormente autorizou a entrada dos policiais no local; QUE, na geladeira do imóvel, foram encontrados: 05 (cinco) barras grandes, contendo entorpecente semelhante a maconha, pesando respectivamente: 628 (seiscentos e vinte e oito) gramas, 515 (quinhentos e quinze) gramas, 468 (quatrocentos e sessenta e oito) gramas, 715 (setecentos e quinze) gramas e 549 (quinhentos e quarenta e nove) gramas de entorpecente semelhante a Crack, 99 (noventa e nove) gramas de entorpecente semelhante a Crack, 61 (sessenta e um) gramas de entorpecente semelhante a Crack, 04 (quatro) invólucros pesando aproximadamente 17 (dezessete) gramas de entorpecente semelhante a Maconha, 01 (uma) Balança de Precisão – Tamanho G, 01 (uma) Balança de Precisão – Tamanho P, 01 (uma) arma branca (canivete), 01 (um) rolo de papel filme dividido em 02 (dois) blocos; QUE, no mesmo que estavam na residência, chegaram ao local os nacionais de pré-nome: “Guilherme” e “Maik”, os quais foram indagados sobre o que estavam fazendo e a responderam que haviam ido ao local comprar entorpecentes; QUE, no momento em que estavam realizando a busca no imóvel, onde reside “Jefferson” e “Mikael”, “Jefferson” informou que havia droga enterrada no quintal da residência e que este entorpecente também foi apreendido como citado acima; QUE, diante disso, os envolvidos, os entorpecentes, os Aparelhos Celulares de Marca/Modelo: Apple/Iphone: 8 Plus, Cor: Branco, Imei: Não Identificado, (parte lateral trincada), Marca/Modelo: Redmi/Xiaomi 13 C, Cor: Preto, Imei: Não Identificado, Marca/Modelo: Motorola G14 Power, Cor: Vermelho, Imei: Não Identificado e os 02 (dois) veículos que estavam em posse de “Jefferson” e “Mikael”, foram conduzidos e apresentados nesta Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, tendo em vista que estes veículos constavam nas denúncias anônimas que eram utilizados para realizar entrega de entorpecentes em vários pontos do município. b) Periculum in Libertatis Os fundamentos que justificam a prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP, estão presentes no caso em análise, a saber: 1.

Gravidade concreta do delito: O tráfico de drogas é considerado um crime de alta gravidade, com forte impacto social. A quantidade de entorpecentes apreendidos e os materiais típicos de fracionamento de drogas demonstram que os flagranteados estavam envolvidos em uma organização destinada à prática criminosa de larga escala. Explico, foram apreendidos 3.052 gramas de maconha; 54 gramas de cocaína; 260 gramas de crack, além de apetrechos típicos de traficância, a saber, 3 balanças de precisão, papel filme, dentre outros. Portanto, a natureza do crime exige a adoção de medidas mais severas para proteger a ordem pública, como destaca a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao defender que “a gravidade concreta do delito, aliada a circunstâncias que envolvem risco à sociedade, justifica a prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública” (Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed., 2015). Portanto, a gravidade em concreto do crime praticado pelos flagrados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública, pois, além da conduta prejudicar a saúde pública da população de Jacundá, ainda, atinge diretamente a segurança pública deste Município, isto porque, a comercialização de entorpecentes neste Município nos últimos anos apresentam onda de violência intensa, resultando em disputa por territórios por membros de facções criminosas, com assassinatos e inclusive confronto direto em vias públicas, tais como disparos de arma de fogo. Nesse cenário, considerando a apreensão de entorpecentes e apetrechos, mostra-se adequado a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]

2.

Risco de reiteração delitiva: A certidão de antecedentes criminais de Micael Milhomem da Silva (Num. 127197964) revela que ele já responde a outro processo criminal. Jefersson Rodrigues Mendes, por sua vez, responde a dois processos criminais, sendo um deles por homicídio (Num. 127197965). Esses antecedentes demonstram que os flagranteados já estão envolvidos em outras práticas criminosas, o que indica risco real de reiteração delitiva, caso sejam colocados em liberdade. Registre-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a segregação cautelar, fato corroborado nos autos pela pelo depoimento das testemunhas e, em especial, da vítima. Confira-se a jurisprudência mencionada:

[...]

3.

Risco de fuga: O comportamento dos flagranteados, que tentaram evadir-se do local da abordagem, como narrado pelos policiais, indica o claro risco de fuga, especialmente se forem soltos. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir sua presença em juízo e evitar que se furtem à aplicação da lei penal. 4. Risco à instrução criminal: Considerando que os flagranteados em teses fazem parte de uma associação voltada para o tráfico de drogas, sua liberdade poderia comprometer a instrução criminal. A prisão preventiva visa, neste caso, evitar que os flagranteados venham a coagir testemunhas ou destruir provas, como destaca a doutrina de Aury Lopes Jr., para quem “a prisão preventiva, enquanto medida cautelar, visa preservar o processo, resguardando a produção de provas e evitando interferências indevidas” (Direito Processual Penal, 14ª ed., 2017). Diante de tais considerações, a prisão preventiva de Micael Milhomem da Silva e Jefersson Rodrigues Mendes é necessária para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 313, inciso II, do CPP, o crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que justifica a decretação da prisão preventiva.

A conclusão do inquérito policial ocorreu em 07/10/2024 (ID 128669726), sendo encaminhados os autos ao Parquet em 30/10/2024 (ID 130220174).

Portanto, atualmente os autos aguardam a apresentação da denúncia por parte do Ministério Público do Estado do Pará.

Por fim, cumpre registrar que, até o momento, não há pleitos pendentes de análise quanto à revogação da prisão preventiva, ainda não tendo sido exarado o prazo legal para a reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal.”

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio do Dr.
Francisco Barbosa de OLiveira
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 23267950).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

O foco da impetração reside nas alegações de
que restam configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, excesso de prazo na medida constritiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...).

a)

Indícios de autoria e materialidade

Os depoimentos colhidos, especialmente o do policial Anderson da Silva, que participou da operação, são claros ao demonstrar que os flagranteados foram surpreendidos no local onde as drogas eram mantidas para comercialização. A apreensão de drogas em quantidade significativa, a saber: Maconha: 3.052 gramas; Cocaína: 54 gramas; Crack: 260 gramas, aliada aos instrumentos utilizados para fracionamento e comercialização, como a balança de precisão e as embalagens plásticas, comprova a materialidade do crime.

Além disso, o depoimento do policial militar Rafael Coitim da Silva que conduziu a ocorrência e os demais agentes da lei, em conjunto com o depoimento do civil Maik Jonathan dos Santos Oliveira, alcunha “Jhonatinha”, consumidor de entorpecentes ilícitos, demonstram que os entorpecentes tinham por finalidade a comercialização, sendo os flagrados os responsáveis pelo armazenamento, fracionamento, distribuição e venda. Vejamos: MAIK JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA, alcunha “Jhonatinha”, [...] DECLAROU: QUE é usuário e foi comprar maconha por volta de 12:00 horas localizada na rua atrás da igreja Católica com o nacional Jeferson, que tem aproximadamente dois meses que compra maconha com Jeferson, que conhece Jeferson pois cresceu morando próximo da casa do mesmo, e que no dia de hoje 17/09/2024 o depoente chegou para comprar R$ 30,00 reais de maconha na casa de Jeferson, mas que foi abordado pela polícia militar antes de efetuar a compra e logo após foi conduzido para essa delegacia de polícia civil para que sejam tomadas as devidas medidas cabíveis.

Ainda, transcrevo o depoimento do policial militar que conduziu as investigações:

[...] QUE, no dia de hoje 17/09/2024, por volta das 10:20 horas, atuava no plantão em companhia do SD PM – Nobrega, SD PM – Araújo e SD PM – Hugo Leitão, sendo que realizavam rondas ostensivas pela Rua: Magalhães Barata, nas proximidades do Estádio Multidão, momento este em que avistaram o nacional: “Jefferson”, em cima de uma Vulsa/Motociclo de Marca/Modelo: Honda/Pop 100 de Cor: Preta, em atitude suspeita, empreendia algo para um nacional não identificado, o qual após a guarnição se aproximar, rapidamente empreendeu fuga tomando rumo incerto e ignorado; QUE, “Jefferson” já é conhecido do meio policial por diversas atitudes suspeitas e denúncias anônimas ligando o mesmo ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes; QUE, diante disso foi realizada a abordagem e busca pessoal em “Jefferson” e com o mesmo foi encontrado 04 (quatro) invólucros de entorpecente semelhante a Maconha, pesando aproximadamente 20 (vinte) gramas e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie; QUE, ao ser indagado, “Jefferson” informou que eram seus e que havia também entorpecentes na residência de sua namorada de pré-nome: “Milena”; QUE, “Jefferson” acompanhou os Policiais Militares até a residência de “Milena”, localizada na Rua: Teotônio Vilela, Bairro: Centro; QUE, ao chegarem ao local, foram recebidos por “Milena”, a qual informou ser namorada de “Jefferson” e após ser informada que “Jefferson” havia dito que no local teria entorpecentes, “Milena” autorizou a entrada dos policiais e no imóvel foram encontrados: 01 (uma) Balança de Precisão – Tamanho G, 01 (uma) Embalagem contendo: 10 (dez) Munições, Cal.38, (Expansiva Ponta Oca), 54 (cinquenta e quatro) gramas de entorpecente semelhante a Cocaína e 114 (cento e quatorze) gramas de entorpecente semelhante a Maconha, os quais “Milena” alegou serem pertencentes ao seu namorado “Jefferson”; QUE, ao ser indagada se no local havia mais entorpecentes, “Milena” respondeu que não, apontando posteriormente o endereço de onde residia o pré-nome “Mikael” reside com o seu namorado: “Jefferson”; QUE, em ato contínuo, os Policiais Militares se deslocaram até o imóvel, localizado na Rua: Alacid Nunes, Bairro: Centro, onde foram recebidos por: “Mikael”, que foi informado sobre o fato; QUE, “Mikael”, confessou que no local havia entorpecentes escondidos dentro da geladeira e posteriormente autorizou a entrada dos policiais no local; QUE, na geladeira do imóvel, foram encontrados: 05 (cinco) barras grandes, contendo entorpecente semelhante a maconha, pesando respectivamente: 628 (seiscentos e vinte e oito) gramas, 515 (quinhentos e quinze) gramas, 468 (quatrocentos e sessenta e oito) gramas, 715 (setecentos e quinze) gramas e 549 (quinhentos e quarenta e nove) gramas de entorpecente semelhante a Crack, 99 (noventa e nove) gramas de entorpecente semelhante a Crack, 61 (sessenta e um) gramas de entorpecente semelhante a Crack, 04 (quatro) invólucros pesando aproximadamente 17 (dezessete) gramas de entorpecente semelhante a Maconha, 01 (uma) Balança de Precisão – Tamanho G, 01 (uma) Balança de Precisão – Tamanho P, 01 (uma) arma branca (canivete), 01 (um) rolo de papel filme dividido em 02 (dois) blocos; QUE, no mesmo que estavam na residência, chegaram ao local os nacionais de pré-nome: “Guilherme” e “Maik”, os quais foram indagados sobre o que estavam fazendo e a responderam que haviam ido ao local comprar entorpecentes; QUE, no momento em que estavam realizando a busca no imóvel, onde reside “Jefferson” e “Mikael”, “Jefferson” informou que havia droga enterrada no quintal da residência e que este entorpecente também foi apreendido como citado acima; QUE, diante disso, os envolvidos, os entorpecentes, os Aparelhos Celulares de Marca/Modelo: Apple/Iphone: 8 Plus, Cor: Branco, Imei: Não Identificado, (parte lateral trincada), Marca/Modelo: Redmi/Xiaomi 13 C, Cor: Preto, Imei: Não Identificado, Marca/Modelo: Motorola G14 Power, Cor: Vermelho, Imei: Não Identificado e os 02 (dois) veículos que estavam em posse de “Jefferson” e “Mikael”, foram conduzidos e apresentados nesta Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, tendo em vista que estes veículos constavam nas denúncias anônimas que eram utilizados para realizar entrega de entorpecentes em vários pontos do município

b)

Periculum in Libertatis

Os fundamentos que justificam a prisão preventiva, conforme o artigo 312 do CPP, estão presentes no caso em análise, a saber: 1.

Gravidade concreta do delito
: O tráfico de drogas é considerado um crime de alta gravidade, com forte impacto social. A quantidade de entorpecentes apreendidos e os materiais típicos de fracionamento de drogas demonstram que os flagranteados estavam envolvidos em uma organização destinada à prática criminosa de larga escala. Explico, foram apreendidos 3.052 gramas de maconha; 54 gramas de cocaína; 260 gramas de crack, além de apetrechos típicos de traficância, a saber, 3 balanças de precisão, papel filme, dentre outros. Portanto, a natureza do crime exige a adoção de medidas mais severas para proteger a ordem pública, como destaca a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, ao defender que “a gravidade concreta do delito, aliada a circunstâncias que envolvem risco à sociedade, justifica a prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública” (Código de Processo Penal Comentado, 14ª ed., 2015).

Portanto, a gravidade em concreto do crime praticado pelos flagrados, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública, pois, além da conduta prejudicar a saúde pública da população de Jacundá, ainda, atinge diretamente a segurança pública deste Município, isto porque, a comercialização de entorpecentes neste Município nos últimos anos apresentam onda de violência intensa, resultando em disputa por territórios por membros de facções criminosas, com assassinatos e inclusive confronto direto em vias públicas, tais como disparos de arma de fogo. Nesse cenário, considerando a apreensão de entorpecentes e apetrechos, mostra-se adequado a manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2.
Risco de reiteração delitiva
: A certidão de antecedentes criminais de Micael Milhomem da Silva (Num. 127197964) revela que ele já responde a outro processo criminal. Jefersson Rodrigues Mendes, por sua vez, responde a dois processos criminais, sendo um deles por homicídio (Num. 127197965). Esses antecedentes demonstram que os flagranteados já estão envolvidos em outras práticas criminosas, o que indica risco real de reiteração delitiva, caso sejam colocados em liberdade. Registre-se que, de acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso serve para demonstrar o risco de reiteração criminosa e justificar a segregação cautelar, fato corroborado nos autos pela pelo depoimento das testemunhas e, em especial, da vítima. Confira-se a jurisprudência mencionada:

(...)

3. Risco de fuga
: O comportamento dos flagranteados, que tentaram evadir-se do local da abordagem, como narrado pelos policiais, indica o claro risco de fuga, especialmente se forem soltos. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir sua presença em juízo e evitar que se furtem à aplicação da lei penal.

4.
Risco à instrução criminal
: Considerando que os flagranteados em teses fazem parte de uma associação voltada para o tráfico de drogas, sua liberdade poderia comprometer a instrução criminal. A prisão preventiva visa, neste caso, evitar que os flagranteados venham a coagir testemunhas ou destruir provas, como destaca a doutrina de Aury Lopes Jr., para quem “a prisão preventiva, enquanto medida cautelar, visa preservar o processo, resguardando a produção de provas e evitando interferências indevidas” (Direito Processual Penal, 14ª ed., 2017).

Diante de tais considerações, a prisão preventiva de Micael Milhomem da Silva e Jefersson Rodrigues Mendes é necessária para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 313, inciso II, do CPP, o crime de tráfico de drogas é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, o que justifica a decretação da prisão preventiva.

5.
Prisão Domiciliar para Milena Nunes da Silva
Quanto à flagranteada Milena Nunes da Silva, a defesa apresentou certidão de nascimento de seu filho menor, Nicolas Nunes Gomes, o que a torna elegível à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso V, do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando a mulher for mãe de criança menor de 12 anos. Sendo assim, concedo a substituição da prisão preventiva de Milena Nunes da Silva por prisão domiciliar, devendo ser imposta a medida cautelar de comparecimento bimestral ao juízo, conforme o artigo 319, do CPP, a fim de garantir o controle de sua localização.

6. Dispositivo Diante do exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e concedo prisão domiciliar a Milena Nunes da Silva, mediante comparecimento bimestral em juízo. Decreto a prisão preventiva de Micael Milhomem da Silva e Jefersson Rodrigues Mendes, nos termos do artigo 312 do CPP, para garantir a ordem pública, evitar a fuga e a reiteração delitiva. Expeçam-se os mandados necessários: mandados de prisões e ordem de soltura.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a?manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as consequências desse tipo de crime em uma cidade de pequena e a venda de entorpecentes são circunstâncias por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo, vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, ou seja, risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade dos crimes praticados, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia, verifica-se, de acordo com as informações colhidas no PJE de Primeiro Grau, no dia 15/11/2024 fora oferecida Denúncia pelo Ministério Público (id.

131370273

–
processo
originário
)
, logo
a tese levantada pelo impetrante se encontra prejudicada, ante a modificação da situação fático-processual, do paciente, em face do oferecimento da denúncia. Por tal motivo, torna-se prejudicada a análise da ordem, neste ponto, em vista da patente perda do objeto.

Nesse sentido
, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC n. 114.684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf. https://bit.ly/3bLvPv1), afastando o suposto vício decorrente da demora no trâmite processual.

Nesse sentido tem se pronunciado esta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXCESSO DE PRAZO - CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – SUPERADOS - EXORDIAL RECEBIDA - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - OBSERVADO - ORDEM DENEGADA. 1.
Os eventuais excessos de prazo na conclusão do inquérito, bem como para o oferecimento da denúncia restam superados, sempre que a peça acusatória já tiver sido proposta pelo órgão ministerial e, consequentemente, recebida pelo juízo de 1º grau
. 2. Além disso, observando-se que o processo-crime segue os preceitos da razoável duração do processo, não há que ser afastada em qualquer alegação de excesso de prazo. 3. Ordem prejudicada. Unanimidade. (...). (443408, Não Informado, Rel. LEONAM GONDIN DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28). Grifei.

EMENTA. HABEAS CORPUS. ART. 159, §1º, C/C ART. 157, §2º, I, II E V, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DOS CPB. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ARGUMENTO PREJUDICADO. DENÚNCIA OFERTADA E RECEBIDA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. (...). 1
. Resta prejudicado o alegado constrangimento ilegal decorrente da aventada mora na conclusão do inquérito policial e no oferecimento da peça basilar, se aquele foi encerrado e esta foi ofertada e recebida pelo Juízo, estando o feito, inclusive, com Audiência de Instrução e Julgamento designada para data próxima de 09/11/2016
. 2. (...). (2016.04473625-08, 167.530, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-10-31, Publicado em 2016-11-17). Grifei

Ademais, a jurisprudência da Corte Especial tem firmado entendimento no sentido de que a superveniência da exordial acusatória conduz à perda do objeto em relação à alegada morosidade excessiva no oferecimento da denúncia (STJ, HC 640173/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 15/03/2021, cf
.
https://bit.ly/3HQ7WQG
).

Este também tem sido o posicionamento perfilhado por esta E. Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). FUNDAMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA. QUESTÃO SUPERADA. ORDEM PREJUDICADA. Encerrado o inquérito policial e oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da perda do seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP. 2. Ordem prejudicada. Unanimidade. (HC 0802057-30.2019.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, julgamento: 15/04/2019, cf. https://bit.ly/3jyynki) –

Nesse contexto, o esvaziamento da alegação de excesso de prazo implica na prejudicialidade dos pleitos de revogação da custódia e substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de delonga na tramitação da ação penal subjacente.

Portanto, vislumbra-se que a causa de ser da impetração resta, neste item, plenamente superada, considerando o oferecimento da proemial acusatória pelo representante do Ministério Público.

Desse modo, é de aplicar à hipótese o artigo 659, do CPP, cujo teor dispõe: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente e as circunstâncias em que ocorrera o delito.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do réu. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
é
réu primário, possui endereço fixo e não apresenta histórico de envolvimento com práticas delituosas
,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DE FLAGRANTE FORJADO E DE USUÁRIO DE DROGAS NÃO CONHECIDAS. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.

- Atestar se houve ou não flagrante forjado é matéria que, em tese, demanda revolvimento de fatos, o que é incompatível com a via restrita do HC, máxime quando já superado o tema com a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alega o paciente ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente quando da homologação do seu flagrante para garantia da ordem pública (fls. 19-20 ID nº 1993351), pois, consoante se infere da decisão hostilizada e das informações constantes dos autos, o juízo coator decretou a custódia cautelar do paciente, ante a gravidade concreta do delito após policiais militares receberem denúncia anônima de tráfico de drogas em sua residência e, ao diligenciarem, prenderam-no em flagrante delito, neste local, com duas petecas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "pasta base", uma peteca da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "óxi", uma balança de precisão de marca tomate HM-502, o valor de R$ 112,00 distribuídos em notas de dois reais, dez reais e vinte reais, um caderno de anotações suspeito, sacos e um tubo de linha, ou seja, apetrechos usualmente utilizados para mercancia

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- O paciente fora preso em flagrante delito no dia 24/05/2019, convertida em prisão preventiva em 25/05/2019. A denúncia fora oferecida em 13/06/2019, encontrando-se o feito aguardando a apresentação de defesa preliminar, com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 23/08/2019.

- Percebe-se que o feito tramita normalmente, com a prática de diversos atos processuais, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, já que a ação penal não se encontra paralisada por culpa do Poder Judiciário, reconhecida essa mora apenas quando o atraso no andamento da ação penal for injustificado, o que não se vislumbra in casu. Eventuais demoras seguem critério de razoabilidade e proporcionalidade às peculiaridades do caso.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA, HC, Acórdão 2074676, Relatora Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia, julgado em 08/08/2019)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2024